Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-45.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-45.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERNANDES LEITAO

Advogado(s)
:
LANESSA FREITAS MANGABINHA, CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA CONSUMIDORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA SEMELHANÇA VISUAL DAS FIRMAS E NO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 429, INCISO II, DO CPC E DO TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado e contestou a autenticidade da assinatura constante no instrumento apresentado pelo banco. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, validando o contrato por considerar as assinaturas semelhantes e haver depósito do valor em conta.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica após a contestação da assinatura pela consumidora, configura cerceamento de defesa e violação ao ônus da prova.

III. Razões de decidir
O ônus de provar a autenticidade da assinatura, uma vez contestada, incumbe à parte que produziu o documento, conforme o art. 429, II, do CPC. A matéria está pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura mediante perícia ou outros meios legítimos. O julgamento imediato baseado apenas em comparação visual do juiz, quando necessária a prova técnica, cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja aberto prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir e, caso necessário, seja realizada a perícia grafotécnica e demais atos instrutórios.Tese de julgamento: "1. A impugnação da autenticidade da assinatura em contratos bancários transfere à instituição financeira o ônus da prova (Art. 429, II, CPC). 2. O julgamento antecipado sem a perícia grafotécnica necessária configura cerceamento de defesa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 429, II, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000430-45.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante
Maria Fernandes Leitão
e como apelado
Banco Mercantil do Brasil AS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja aberto prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir e, caso necessário, seja realizada a perícia grafotécnica e demais atos instrutórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA